Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora de verbas de natureza salarial, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual das verbas de natureza salarial do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
3. Considerando que os valores de reconhecida natureza salarial se encontram abaixo do montante considerado como mínimo necessário para o sustento de forma digna de uma família, a manutenção da decisão quanto ao reconhecimento de sua impenhorabilidade é a medida mais adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.